Tribunal: STF
Processo: RE 1431330
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. REVISÃO REALIZADA POR INICIATIVA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.